Tribunal: STF
Processo: Rcl 53253
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 e do julgado no ARE nº 1.278.173, tema 1.126 de repercussão geral.



    O reclamante alega que na origem



    ”a ação foi julgada procedente para declarar a equiparação do cargo de analista judiciário com o de técnico de nível superior desde a edição da Lei nº 3.687/2009, ou do ingresso no cargo de analista judiciário, quando isso tenha ocorrido em data posterior a 2009, e condenar o requerido ao pagamento das diferenças havidas entre o salário dos autores e o do cargo de técnico de nível superior desde a edição da Lei nº 3.687/2009, com todos os reflexos incidentes sobre o vencimento-base”.



    'Aduz que o TJMS exerceu juízo de retratação parcial apenas para limitar o direito dos servidores ao recebimento das diferenças remuneratórias e dos seus reflexos ao período posterior à edição da Lei Estadual nº 4.834/2016. 



    Afirma que “[a] conclusão adotada, contudo, contraria não só os preceitos constitucionais, como o próprio entendimento do STF de Repercussão Geral reconhecida – Tema nº 1.126 – mais diretamente ainda o enunciado da SV nº 37”.



    Argumenta que “a questão posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei.”.'Nesse tocante, aduz que



    “[a] Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos: 



    (...) 



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º. 



    Portanto, ao contrário do que afirmaram os acórdãos proferidos, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 



    (...) 



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao estender ou determinar inclusão imediata para frente em folha de pagamento de vantagens que por lei não tenha outorgado expressamente a determinados servidores, deixa de observar não só o enunciado da Súmula Vinculante nº 37/STF, assim como não observa a autoridade da decisão proferida por este Colendo Tribunal no julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, no qual, ressalte-se, fora fixada a tese de repercussão geral -Tema nº 1126”. 



    ' Requer seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, bem como seus efeitos, até final julgamento da presente ação.



    No mérito, postula



    “[a] procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 4ª Camara Cível nos autos Nº 0815409- 06.2019.8.12.0002, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de nº 0800785-89.2019.8.12.0021, ante a nítida violação ao entendimento da SV nº 37, como tmabém garantindo de forma cabal a autoridade da da Tese de Repercussão Geral fixada no Tema nº 1.126, o que, consequentemente, levará à total improcedência dos pedidos originários.”.



    ' É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Assim como se invoca como paradigma o ARE nº 1.278.713 (Tema 1126 RG), sendo julgado o representativo da controvérsia no sentido de reafirmar a jurisprudência que justificou a edição da SV nº 37. Vide:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (ARE nº 1.278.713/MS-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 25/2/21).



    A tese do Tema 1126 RG restou assim redigida:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, depreende-se do acórdão confrontado que o TJ/MS determinou a implantação imediata das diferenças salariais referentes ao cargo de Analista Judiciário, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, em detrimento ao escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 4.834/2016. Vide trecho de interesse do juízo de retratação do acórdão em apelação/reexame necessário:



    “Consigna-se que a Lei 4.834/2016, desde o dia 1º/1/2016 (art. 1º), garantiu ao Analista Judiciário o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior. 



    No caso, ao examinar os autos, denota-se que a autora formulou o seguinte pedido na exordial (fl. 8): 



    ‘2) Seja julgado procedente o pedido do requerente para que seja declarada a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico ne nível superior, determinando o pagamento pelo requerido, em definitivo e de uma única vez, as diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação;’ 



    A presente ação foi ajuizada na data de 20/12/2019. 



    Desse modo, aplicando-se a tese firmada pelo STF no Tema 1126, a apelada possui direito ao recebimento do déficit remuneratório entre 01/01/2016 (art. 1º da Lei 4.834/2016) até o ajuizamento da ação, em 20/12/2019, uma vez que não houve pedido de pagamento de diferenças salariais posterior ao ajuizamento da ação.



     De rigor consignar que, pelo princípio da congruência, o julgador deve decidir a causa dentro dos limites delimitados pela partes, de tal sorte que estender para momento posterior ao ajuizamento da ação, máxima vênia, implicaria em decisão extra petita. 



    Por essa razões, dessumo que a Apelação e a Remessa Necessária merecem parcial provimento para reformar a sentença a fim de afastar a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, em relação ao período compreendido entre o dia 1º/1/2016 e a data do ajuizamento da presente ação (20/12/2019), conforme pedido expresso deduzido na inicial. (e-Doc 2, p. 17). (grifei). '



    Por oportuno, colaciono dispositivos da Lei 4.834/2016, na parte de interesse: 



    ' “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.  



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional.  



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020. 



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” (grifei) 



    Assim, entendo que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao determinar a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, desde o início da vigência da Lei,' desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.' Ressalta-se, ademais, que a legislação estadual prevê, especificamente, como se dará a implementação salarial. 



    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, destaco os seguintes precedentes:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50085 ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 04-04-2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48228 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 03-03-2022)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0815409-06.2019.8.12.0002 na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à edição da Lei 4.834/16, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente